Tribunal: TCU
Processo: 005.624/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Projovem Urbano, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva, ex-prefeito de Parintins/AM, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data dos saques Valor Original (R$) 3/1/2014 59.400,00 3/6/2014 51.282,00 3/6/2014 456.409,80 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Alexandre Ferreira Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.